Tribunal: STF
Processo: ARE 1333328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO PERMANENTE DO GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL 14.695/2003 – DECRETO 44.769/2008 – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR, PARA CONCLUSÃO DO CURSO E PARA OBTENÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO SATISFATÓRIAS – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – RESTRIÇÕES AFASTADAS – ATO QUE CONCLUI PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ILEGALIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    - Decreto regulamentar não tem o poder de inovar, mas apenas o de explicitar e esclarecer a lei. Como a lei estadual 14.695/03 não estabelece limitações temporais para a apresentação de requerimento administrativo da promoção por escolaridade adicional, para a conclusão do curso de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, e para a obtenção das avaliações de desempenho satisfatórias, não poderia o decreto 44.769/08, muito menos uma resolução, fazê-lo, o que significa que as referidas restrições são ilegais.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37; 93, IX; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Enfim, a lei 14.695/03, ao tratar da promoção por escolaridade adicional, se dirige a todos os servidores que comprovem escolaridade adicional, independentemente da data de conclusão do curso, da data do requerimento administrativo e da data da obtenção das avaliações de desempenho satisfatórias, de forma que as limitações temporais contidas no decreto e na resolução, são ilegais, por constituírem restrições que não são contempladas pela lei.
    Portanto, considerando a ilegalidade das restrições temporais contidas no decreto 44.769/08 e na resolução, elas não podem ser aplicadas ao requerimento de promoção por escolaridade adicional da impetrante.
    E, ante da ilegalidade das restrições temporais impostas no decreto 44.769/08, inclusive no tocante à data de conclusão do curso, a impetrante, para fazer jus à promoção por escolaridade adicional, deve apresentar duas avaliações de desempenho satisfatórias (Avaliação Individual de Desempenho ou Avaliação Especial de Desempenho), que é o número mínimo de avaliações exigidas no referido decreto.
    Afinal, se não há embasamento legal para a restrição na data de conclusão dos cursos, aplica-se ao servidor, que não pode ser prejudicado pela ilegalidade cometida na edição do decreto, a regra que prevê o mínimo de avaliações.
    Ademais, observo que restou comprovado que a autora concluiu o estágio probatório, obteve mais de duas avaliações de desempenho satisfatórias (avaliações individuais de desempenho com resultado superior a 70, como prevê o art. 3, §2º, II, do decreto 44.769/08), apresentou requerimento de promoção, e concluiu curso de formação superior àquela exigida para o nível em que está posicionada.
    Destaque-se que o curso está relacionado à atividade da impetrante, porque seu cargo tem como atribuições a garantia da ordem e da segurança no interior dos estabelecimentos penais, o exercício de atividades de escolta e custódia de sentenciados, e o desempenho de ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações (artigo 6º. da lei 14.695/03), ao passo que a servidora concluiu curso superior em Gestão em Segurança Pública.
    Nesse contexto, verifica-se que é ilegal o ato que concluiu que, à promoção por escolaridade pretendida pela impetrante, se aplica o decreto 44.769/08, e que ela não preencheu os requisitos previstos no referido decreto.
    Ademais, embora o decreto 44.769/08 tenha estabelecido a obrigatoriedade de aprovação da promoção pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, verifico que não há previsão nesse sentido na lei estadual 14.695/03, ou seja, como o aludido decreto também extrapola o poder regulamentar nesse ponto, não há que se falar em cumprimento de tal determinação no presente caso. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente